Tribunal: TCU
Processo: 023.241/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação feita ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Acórdão 900/2024-Plenário, no âmbito do TC 018.657/2021-4. Auditoria em convênios e outros ajustes do Ministério da Cidadania. Programa Um Milhão de Cisternas.

Inteiro teor:
Acórdão 942/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação prolatada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 900/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 018.657/2021-4 , referente à auditoria em convênios e outros ajustes firmados entre o extinto Ministério da Cidadania e a Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC). Considerando que, por meio do Acórdão 900/2024-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.1. Determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, adote as providências para que seja exigida a utilização de contas específicas, tanto por parte das entidades parceiras quanto das executoras, nos ajustes doravante firmados no âmbito da Lei 12.873/2013, em cumprimento ao § 4o do art. 41 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, e aos arts. 51 e 53 da Lei 13.019/2014." Considerando que as comunicações às peças 7, 8 e 9 destes autos demonstram que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já exige que a AP1MC mantenha os recursos da parceria em conta específica, bem como estende a mesma exigência para as ONGs executoras selecionadas mediante chamada pública; Considerando o parecer da unidade técnica por que a determinação monitorada seja considerada implementada (peças 13/15); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação prolatada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 900/2024-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; c) apensar estes autos ao TC Processo 018.657/2021-4 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.241/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.